Tribunal: STF
Processo: HC 80329
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
LIMINAR. NÃO-CABIMENTO.
        "Habeas-corpus" contra decisão de relator que indefere
medida liminar. Não-cabimento. A substituição prematura do
juízo em que tramita o primeiro writ infringe o postulado da
hierarquia de jurisdição e o princípio da competência, por não
existir decisão definitiva capaz de caracterizar a coação
ilegal.
        "Habeas-corpus" não conhecido.